Tribunal: TJPA
Processo: 0811962-25.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811962-25.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CINTIA KARINE NASCIMENTO CARDOSO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL (PROFESSOR). PERÍODO DE
25.04.2003 ATÉ 25.04.2010, VIGÊNCIA DA LEI N.º

5.351/86. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM
01.09.2011. PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM
18.06.2020 E IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA EM
30.09.2020. PRESCRIÇÃO. CARACTERIZADA. PERÍODO DE
02.07.2010 ATÉ 3
0.09.2020. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA LEI N.º
7.442/2010,
ANEXOS III e IV. SEGURANÇA DENAGADA.

1 – Na espécie restou caracterizada a prescrição do direito de ação da

impetrante em relação ao pedido de realização das progressões funcionais do período de 25.04.2003 até 25.04.2010, regulados na Lei n.º
5.351/86, face reenquadramento funcional realizado em 01.09.2011, por força da vigência da Lei n.º 7.442/2010, posto que somente houve insurgência da servidora contra o reenquadramento por meio de requerimento administrativo protocolado, em 18.06.2020, e com a impetração do Mandado de Segurança, em
30.09.2020, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir do enquadramento realizado,
na forma estabelecida no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32;

2 - Em relação as elevações funcionais enquadradas do período de 02.07.2010 até a impetração do mandado de segurança, em
30.09.2020, na regência da
Lei n.º 7.442/2010,
verifico que a impetrante tem 03 (três)
elevações funcionais correspondentes a 09 (nove) anos de efetivo serviço, na forma do art. 14 da Lei n.º 7.442/2010, o que, é condizente com sua progressão funcional para professora Classe II, Nível E, com 200 horas mensais, e a ficha financeira e funcional da servidora e os contracheques carreados aos autos não são hábeis a demonstrar a existência de redução remuneratória, em prejuízo aos seus vencimentos, posto que, em tese, se encontram de acordo com o padrão remuneratório estabelecido na Lei n.º

7.442/2010 e seus anexos III e IV;

3 - Nosso ordenamento jurídico não admite a aplicação de regras de regimes remuneratórios institucionais diversos, como pretendido pela impetrante, com a mesclagem do
regime
da
Lei n.º
5.351/86 com o estabelecido na Lei n.º 7.442/2010, razão pela qual, a pretensão encontra óbice na revogação da
Lei n.º
5.351/86, no novo enquadramento realizado em
01.09.2011,
após a vigência da Lei n.º 7.442/2010, e na última

progressão funcional realizada em 01.09.2019, para professora Classe II, Nível E, com 200 horas;

4 - O Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que
inexiste direito adquirido do servidor a regime jurídico, ressalvando apenas o princípio da irredutibilidade de vencimentos (RE n.º 563708),

o que não se comprovou na espécie, para a realização da progressão
funcional da impetrante para o Nível G;

5 – Denegada a segurança a impetrante, à unanimidade, e extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança a impetrante, consoante o Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves Moura e realizada no período de 22.03.2022 até 29.03.2022.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

CINTIA KARINE NASCIMENTO CARDOSO

contra ATO OMISSIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, consistente na suposta omissão em lhe conceder progressão funcional, na forma dos arts. 2.º; 3.º; 7.º, incisos I e II; 8.º, parágrafo único; 9.º e 18, da Lei n.º 5.351/86, além do art. 14, §§1.º, 2.º e 3.º, da Lei nº 7.442/2010.

Alega que

teria direito a 06 progressões funcionais, mas só foram efetivadas 04 progressões, posto que é servidora pública estadual há 17 anos como professora, por isso, requereu administrativamente progressão funcional horizontal, em 18.06.2020, mas não obteve solução do procedimento, motivo pelo qual, ingressou com o Mandado de Segurança pleiteando a concessão das progressões previstas em lei, face as perdas salarias decorrentes da omissão da administração.

Afirma que a progressão por antiguidade se faz de forma automática à referência imediatamente superior, invocando em seu favor o disposto no art. 14 da Lei nº 7.442/2010, pois defende que
ingressou por meio de concurso público, no magistério do Estado do Pará, na referência “A” e está atualmente na referência “E”, concedida em setembro de 2019, sem o devido aumento salarial, mas que deveria estar na referência G, ressalta-se que a progressão de categoria ainda que a menor, não foi realizada no tempo correto, bem como não houve o devido aumento salarial, que ora requer.

Defende que foram
preenchidos dois requisitos período de 02 (dois) anos e o efetivo exercício no Estado como professora, até julho de 2010, e após isso o período passa a ser de três anos, uma vez que exerce função como servidora estadual efetiva desde 2003, e ingressou na referência A, e permanecendo em referência inferior ao que faz
jus
até agora, apesar de ter requerido administrativamente seu reenquadramento.

Argui que faz jus a incorporação da progressão na carreira, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 3,5% entre uma e outra referência, até 2010; e posteriormente a isso, o acréscimo de 0,5%, entre uma e outra referência, somando hoje no valor de 12% que deve ser aumentado no total do vencimento base da remuneração da impetrante, com os reflexos, pois sustenta que teria direito a 08 progressões funcionais horizontais e mais uma a ser adquirida em 25.04.2021.

Sustenta a possibilidade de cumulação da progressão requerida com o triênio, pois afirma que os benefícios teriam natureza distinta, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim a concessão da segurança, para que que seja procedida a progressão funcional horizontal, como reenquadramento na referência G, com o respectivo aumento das verbas remuneratórias.

Em decisão monocrática
determinei a notificação da autoridade impetrada, para prestar as informações necessárias no prazo legal, assim como a
ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Estado do Pará), para que, querendo, ingressar no feito, além da posterior remessa do processo ao Ministério Público.

As informações foram prestadas no ID-3880930 - Pág. 1/16.

O Estado do Pará protocolou petição de contestação constante do ID- 4647233 - Pág. 01/08 aduzindo a inexistência de direito da impetrante sob os seguintes fundamentos:

- Ausência de regulamentação dos arts. 35 e 36 do RJU (Lei n.º 5.810/94);

- A partir da Lei n.º 7.442/2010 a progressão funcional dos servidores do Magistério passou a ser operacionalizado mediante progressões verticais e horizontais, que em seu art. 14 estabeleceu dar-se-á de forma alternada, a cada interstício de três anos, e teria possibilitado de restrição do número de progressões na hipótese de inexistir disponibilidade orçamentária, na forma do art. 16 e 17 do referido diploma legal, portanto, haveria necessidade de abertura de processo para a promoção, com a finalidade de observância dos requisitos legais e disponibilidade orçamentaria, o que não teria corrido na espécie;

- O sustentáculo jurídico para a progressão não existiria mais desde 2010 e a implementação da alteração de nível só poderia ser utilizar com os parâmetros da nova legislação Lei n.º 7.442/2010, uma vez que a partir de 2010 a situação de fato é regulada de forma diversa.

- A pretensão de aplicar os efeitos da Lei n.º 5.351/86 estaria prescrita, pois inexiste direito adquirido a regime jurídico e os interessados teriam até 2015 (05 anos após a publicação da nova lei) para reivindicar os efeitos de sua aplicação, ainda que se trate de parcela de trato sucessivo, em decorrência da omissão do Estado em aplicar a progressão.

- Possível afronta ao princípio da legalidade, caso a segurança seja concedida em desacordo com a nova legislação que rege a matéria, em violação ao disposto no art. 5.º, inciso II, e art. 37
caput
da CF.

O Ministério Público apresentou o parecer constante do ID- 4754978 - Pág. 01/05, opinando pela concessão parcial da segurança, para progressão no cargo de professor Classe II, Nível E, para o cargo de professor Classe II, Nível G, com os correspondentes efeitos patrimoniais a partir da impetração.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, 29 de março
de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a impetrante. Vejamos:

A
impetrante ingressou no serviço público no cargo de professora em 25.04.2003, perfazendo 17 (dezessete) anos de serviço público até a impetração, em 30.09.2020.

Logo, a progressão funcional requerida incide em 02 (dois) períodos temporais distintos: o primeiro na vigência da Lei n.º
5.351/86 e o segundo a partir da vigência da Lei n.º 7.442/2010.

No período de
25.04.2003 até 25.04.2010 a servidora contabilizou o período de trabalho de 07 (sete) anos de serviço público,
o que, em tese, lhe daria direito a 03 (três) elevações funcionais
, tendo em vista que a progressão funcional horizontal era contabilizada a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo serviço de referência, na forma do art. 18, inciso II, da
Lei n.º
5.351/86.

No período de 02.07.2010 até a impetração, em
30.09.2020, perfaz
o período de trabalho de 10 (dez) anos de serviço público,
o que, em tese, lhe daria direito a 03 (três) elevações funcionais
, face a progressão funcional horizontal contabilizada a cada interstício de 03 (três) anos de serviço de referência, na forma do art. 14 da Lei n.º 7.442/2010.

Logo, a impetrante somou o correspondente a 06 (seis) interstícios de progressão funcional até a impetração do Mandado de Segurança, em
30.09.2020, mas contabilizados da seguinte forma:
03 (três) elevações na vigência da
Lei n.º
5.351/86 e 03 (três) elevações na vigência da Lei n.º 7.442/2010.

Ocorre que, entre os 02 (dois) períodos houve o reenquadramento funcional da impetrante de Professora Classe AD-4, para professora Classe II, a partir de 01.09.2011, o que, em tese, levou em consideração tanto a titulação,
como também o tempo de efetivo exercício no cargo de Magistério ocupado, na forma prevista no art. 43 da
Lei n.º 7.442/2010
.

Aqui o ponto angular a ser observado, houve ato concreto de reenquadramento funcional da servidora, evidenciando alteração da situação fática e jurídica, por meio da recomposição da estrutura remuneratória, por força da nova legislação (Lei n.º 7.442/2010), inclusive em relação tempo de efetivo exercício, que reflete no período de progressão funcional.

É verdade que a impetrante aduz na inicial que se insurgiu contra o seu reenquadramento funcional, por meio de requerimento administrativa, mas também admitiu que somente protocolou o requerimento em 18.06.2020, ou seja: após transcorrido mais de 05 (cinco) anos do reenquadramento realizado, em
01.09.2011,
para adequação da nova realidade funcional da Lei n.º 7.442/2010.

Neste diapasão, não resta dúvida que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para rever o enquadramento funcional realizado,
como Professora Classe II, referência 03-C, a partir de 01.09.2011, que considerou o tempo de serviço público anterior e alterou a estrutura remuneratória dos cargos, na forma dos arts. 38, 43 e 44 da
Lei n.º 7.442/2010
, in verbis:

“Art. 38 – o enquadramento de servidor ocupante de cargo efetivo do Magistério no quadro permanente deste plano de cargos, carreira e remuneração ocorrerá mediante a correlação de cargos estabelecidas no anexo IV, desta lei.

(...)

Art. 42 – O ato de enquadramento é sujeito a recurso na forma do regulamento.

Art. 43 – Para efeito do enquadramento do servidor será considerada a titulação e
o tempo de efetivo exercício no cargo do Magistério que atualmente ocupa
.”

Daí porque, acolho a preliminar levantada pela autoridade impetrada, para reconhecer a existência de prescrição do direito de ação da impetrante em relação ao pedido de progressão funcional do período de 25.04.2003 até 25.04.2010, face o enquadramento funcional realizado e contra o qual não houve insurgência oportuna da servidora.

Assim,
a matéria não pode ser revista no presente mandado de segurança impetrado em
30.09.2020, face
o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir do enquadramento realizado em
01.09.2011,
por força da Lei n.º 7.442/2010, na forma estabelecida no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.

Em relação as elevações funcionais enquadradas do período de 02.07.2010 até a impetração do mandado de segurança, em
30.09.2020, na regência da
Lei n.º 7.442/2010,
verifico que a impetrante tem 03 (três)
elevações funcionais correspondentes a 09 (nove) anos de efetivo serviço, na forma do art. 14 da Lei n.º 7.442/2010,
in verbis:

“Art. 14 -
A progressão funcional horizontal dar-se-á
de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho
a cada interstício de três anos
.”

No entanto,
admite que foi promovida à referência E, em setembro de 2019, mas afirma que deveria ser promovida a referência G,
in verbis:

“A servidora ingressou por meio de concurso público, no magistério do Estado do Pará,
na referência ‘A’ (conforme ficha funcional em anexo) e está atualmente na referência ‘E’ (concedida apenas em setembro de 2019, e sem o devido aumento salarial), porém deveria estar na referência G, ressalta-se que em que pese a progressão de categoria (ainda que a menor), não foi realizada no tempo correto,
bem como não houve o devido aumento salarial, que ora se requer.”

Neste sentido, entendo que a impetrante
não logrou êxito em comprovar o direito pleiteado, pois
verifico dos registros funcionais e financeiros da servidora que houve os seguintes enquadramentos funcionais:

- Enquadrada inicial
como Professora Classe AD-4, no período de 25.04.2003 até 31.08.2011, referência 35;

- Reenquadramento funcional para professora Classe II, referência 03-C, no período de 01.09.2011 até 31.08.2019;

- Progressão funcional para professora Classe II, referência 03-E, em 01.09.2019.

Neste diapasão,
inobstante a forma desordenada de realização da progressão funcional, posto que não obedeceu o período aquisitivo correto dos interstícios, não resta dúvida que, ao final, houve
a progressão funcional da servidora, em 01.09.2019, que, em tese, cumpriu os níveis estabelecido nos anexos III e IV, da
Lei n.º 7.442/2010.

A progressão funcional possível na regência da matéria na Lei n.º 7.442/2010 ocorre nos Níveis de “A” até “L”, por conseguinte, em decorrência da última progressão realizada para
Professora Classe II, referência 03-E, verifico que
progrediu nas referências A, B, C,

D e E, o que é condizente com o interstício de 03 (três) anos de referência e o período de 09 (nove) anos de efetivo serviço, a partir da vigência da Lei n.º 7.442/2010, face o tempo de serviço anterior considerado no reenquadramento funcional.

Ademais, nosso ordenamento jurídico veda a aplicação de regras de regimes remuneratórios institucionais diversos, como pretendido pela impetrante com a mesclagem do
regime
da
Lei n.º
5.351/86 com o estabelecido na Lei n.º 7.442/2010.

Assim, a pretensão também encontra óbice na revogação da
Lei n.º
5.351/86 e no novo enquadramento realizado em
01.09.2011,
após a vigência da Lei n.º 7.442/2010.

Neste sentido, há manifestação do Pleno do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

“Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito constitucional e previdenciário. 3.
Contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade de risco para a obtenção de aposentadoria especial de policial rodoviário federal. Impossibilidade.
4. Não configurada a omissão legislativa quanto à aposentadoria de servidor policial. Recepção da Lei Complementa 51/1985.
5. Impossibilidade de conjugação de regras mais favoráveis de regimes distintos.
6.
Forças Armadas e Segurança Pública disciplinados em capítulos distintos da Constituição Federal.
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”

(MI 6973 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200, DIVULG 13-09-2019, PUBLIC 16-09-2019)

Importa salientar que a jurisprudência é pacífica também no sentido
de inexistência de direito adquirido do servidor a regime jurídico, ressalvando apenas o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme precedente proferido em julgamento de repercussão geral,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS
. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

A tese fixada é que:

“I -
O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II -
Não há
direito

adquirido
a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,

observada a garantia da
irredutibilidade
de
vencimentos
.”
(Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Na espécie, a ficha financeira e funcional da servidora e os contracheques carreados aos autos não são hábeis a demonstrar a existência de redução remuneratória, em prejuízo aos seus vencimentos, posto que, em tese, se encontram de acordo com o padrão remuneratório estabelecido no anexo III da Lei n.º

7.442/2010.

A título de exemplo: um professor Classe II, nível E, com 40 horas semanais, recebe vencimento básico de R$ 1.082,38 (hum mil trezentos e dois reais e trinta e oito centavos) e a impetrante no mês de setembro de 2020, com 200 horas mensais, recebeu o vencimento básico de R$ 2.142,44 (dois mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Aqui não se assevera que a impetrante não sofreu prejuízo em decorrência da realização de progressões funcionais a destempo, mas apenas que não se insurgiu oportunamente contra o seu enquadramento funcional, ocasionado pela revogação da
Lei n.º
5.351/86, e regência da matéria pela Lei n.º 7.442/2010, e que não há prova hábil a caracterizar seu direito a progressão funcional para a referência G, face a última progressão realizada em 01.09.2019, de
professora Classe II, referência 03-C, para professora Classe II, referência 03-E.

Por conseguinte, houve a correção de eventual ato ilegal e arbitrário correspondente as progressões não realizadas e a impetrante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de prejuízo, a partir da data da impetração (30.09.2020), o que não impede que, caso entenda ter sofrido prejuízos financeiros pelas progressões realizadas à destempo, busque, na via ordinária, eventuais efeitos patrimoniais pretéritos a impetração.

Isto porque,
não cabe ao julgador apreciar efeitos patrimoniais pretéritos a impetração, sob pena de utilização do Mandado de Segurança com a finalidade de substituir a ação de cobrança, o que encontra óbice na Súmula n.º 269 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
: “O Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Nesse sentido, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme indicado no seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ENCERRAMENTO DA LEGISLATURA. PERDA DE OBJETO CARACTERIZADA. EFEITOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 269/STF.

1.
Com o final da legislatura, deve-se reconhecer a perda de objeto do mandado de segurança impetrado para assegurar o direito dos impetrantes à posse no cargo de Deputado Estadual, bem como ao recebimento dos respectivos consectários remuneratórios. A propósito: AgRg no RMS 46.605/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2015.

2. Tratando-se de provimento jurisdicional de natureza eminentemente mandamental, é inviável a utilização do writ como substitutivo de ação de cobrança, na linha do que dispõe o enunciado da Súmula 269/STF.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega

provimento.”

(RMS 39.720/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016)

Além do que: “
O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período preterido, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial próprio.”
(Súmula n.º 271 do STF)

E
nsejando também a aplicação do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.

1. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do apelo especial, conforme súmulas 282 e 386 do STF e 211 deste STJ.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 563.965/RN, com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

3.
No mesmo sentido, o STJ já sedimentou que, consoante jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos
(...)? (AgInt no RMS 56.816/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020).

4.
Hipótese em que, embora os insurgentes afirmem não se tratar de alegação de direito adquirido, defendem, na prática, exatamente a manutenção da situação jurídica anterior, que lhes seria favorável
, buscando valer-se da nova lei sem, no entanto, submeterem-se às renúncias ali previstas.

5.
No caso, a parte recorrente em momento algum infirmou especificamente o fundamento do acórdão recorrido sobre a ausência de prova de qualquer irredutibilidade de vencimentos provocada pela nova lei,
sendo também aplicáveis ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF 6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1528439/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 08/09/2021)

Ante o exposto, forçoso é reconhecer a inexistência de prova hábil a caracterizar a existência de direito líquido e certo da impetrante a progressão funcional a
professora Classe II, referência G,
razão pela qual, denego a segurança a impetrante, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 06/04/2022